Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716128-32.2021.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LAIRA DOS SANTOS INACIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão de recebimento de indenização por danos morais em razão da recusa injustificada da operadora de planos de saúde em viabilizar o fornecimento do medicamento adequado ao tratamento de neuroblastoma de alto risco. 2. A negativa de custeio do tratamento quimioterápico indicado pelo profissional médico contraria o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do paciente nutrida ao celebrar o contrato de prestação de serviço de plano de saúde. Nesse sentido a peculiaridade do caso em exame indica que a recusa da apelante em custear o tratamento determinado pelo profissional de saúde deve ser valorada como inadimplemento contratual que ultrapassa o mero aborrecimento e configura ato ilícito. 3. A hipossuficiência do consumidor diz respeito à situação de desvantagem de produção de prova em relação ao fornecedor. Na presente hipótese não há impossibilidade ou dificuldade de obtenção de provas por parte do consumidor. 4. Nas situações em que a matéria puder ser provada por documentos e, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para a formação do juízo de convencimento, é facultado ao juiz não conceder a pretendida inversão do ônus da prova. 5. Os honorários de advogado consubstanciam matéria de ordem pública. Logo, inexiste reformatio in pejus por ocasião da reforma da sentença. 6. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo consumidor tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Para o cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7. A partir da análise da conduta do prestador de serviço e do consumidor e da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial do apelado, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor do dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser mantido. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do CPC, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa pois não teria sido franqueada a oportunidade de produção de provas; c) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, defendendo que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado seria legítima e consonante com a mais recente jurisprudência do STJ, pois segue fielmente o rol taxativo de procedimentos fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar); d) artigo 186 do CC, sustentando não haver ato ilícito apto a justificar a condenação ao pagamento indenizatório. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS e a assinalada ofensa ao artigo 10 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009